Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715643-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF, MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA APELADO: MARIA EURIZA ALVES DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por litisconsortes representados por procuradores diferentes de escritórios de advocacia distintos (art. 229 CPC). Verifica-se que há contrarrazões apenas em relação ao recurso de Medhealth Planos de Saúde Ltda. Isto posto, INTIME-SE a apelada para se manifestar sobre a apelação da Caixa de Assistência aos Advogados do Distrito Federal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator